Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714672-37.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILDASIO DE SOUZA TONHA APELADO: PREFEITURA COMUNITARIA BELVEDERE D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por GILDASIO DE SOUZA TONHÁ contra a PREFEITURA COMUNITÁRIA BELVEDERE buscando a anulação de assembleia geral extraordinária realizada em 8/7/2023 e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Após a interposição de Apelação, o apelante Gildasio apresentou desistência do recurso no ID 57732917. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independentemente de anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. (...) A desistência foi formulada em petição assinada pelo advogado Jonathan Silva, que recebeu do apelante poderes expressos para desistir, conforme procuração de ID 56598159. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da apelação, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Preclusa, devolvam-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de abril de 2024 16:50:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador